Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-84.2011.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

OLIMPIO HARTWUIG

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SALDOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – PLANOS VERÃO, COLLOR I E COLLOR II – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA CADERNETAS DE POUPANÇA – DIFERENÇAS DEVIDAS - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ: (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012).
2. A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil.
3. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos.
4. Os índices de correção monetária aplicáveis nas cadernetas de poupança são os seguintes: Plano Verão, janeiro/1989, 42,72% do IPC; Plano Collor I, março/1990, 84,32% do IPC e Plano Collor II, 21,87% do IPC, março de 1991. Precedente do STJ: (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
5. Diferença a ser restituída a favor das integrantes da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.
Vistos, etc.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em decisão monocrática, com base no Art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, no sentido de manter incólume a sentença recorrida. Deixo de fixar honorários recursais, considerando que o processo foi julgado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.
Com o transito em julgado, baixem os autos à instância de primeiro grau, para os fins de direito.
Intimem-se. Cumpram-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
R e l a t o r